Tribunal: TJDFT
Processo: 0741897-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741897-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: G. G. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: NILTON CESAR DA COSTA REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por G. G. B. D. C. contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que revogou a tutela de urgência recursal deferida pelo Desembargador plantonista deste Tribunal de Justiça na data de 8.12.2022, com fundamento no art. 296 do Código de Processo Civil (id 43745084). O embargante defende que a decisão denegatória da tutela recursal padece de omissão. Argumenta que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o pagamento extemporâneo do boleto de inscrição no Programa de Avaliação Seriada (PAS) – subprograma 2021 (triênio 2021/2023) não ocasiona violação ao princípio constitucional da isonomia. Afirma que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) anuiu quanto à sua inscrição no processo seletivo, tanto que as provas já foram aplicadas. Acrescenta que a decisão do Desembargador plantonista deste Tribunal de Justiça, a qual havia concedido a tutela recursal posteriormente revogada, ratificou sua participação no certame, logo não pode ser alterada (id 44320816). O embargado não apresentou contrarrazões, embora tenha sido devidamente intimado (id 45708298). Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material, conforme leciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Possuem cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, pois não servem para reacender discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão judicial ou dentro do próprio dispositivo. A omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental para o deslinde da controvérsia. É defeito referente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). A decisão que revogou a tutela recursal anteriormente concedida pelo Desembargador plantonista deste Tribunal de Justiça não apresenta quaisquer vícios. Os fundamentos da decisão embargada foram claros ao informar que o embargante confessou não ter efetuado o pagamento tempestivo do boleto de inscrição no Programa de Avaliação Seriada (PAS) – subprograma 2021 (triênio 2021/2023). As razões de decidir expuseram também que o embargante impetrou mandado de segurança com o objetivo de assegurar sua inscrição no certame, todavia não está evidente direito líquido e certo na situação em análise, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confiram-se trechos da decisão (id 43745084): A análise da narrativa dos fatos não indica a probabilidade de provimento da apelação, um dos pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O requerente confessa não ter efetuado o pagamento tempestivo do boleto de inscrição no certame, o que indubitavelmente ocasiona sua exclusão nos termos do edital. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se, em regra, sobre as normas editalícias que prescrevem a exclusão do candidato que não efetua o pagamento da taxa de inscrição por descuido próprio Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a administração pública quanto os candidatos ao cargo público. A autora não se desincumbiu do seu ônus de prova, uma vez que não carreou aos autos lastro probatório mínimo para afirmar sua pretensão. Se o boleto para efetuar inscrição em concurso público foi pago fora do prazo limite estipulado pelo edital, imperioso o cancelamento da inscrição, sob pena de violação ao princípio da isonomia. (Acórdão 1228178, 07203287120198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE APÓS O PRAZO EDITALÍCIO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 2. Eventual interferência nos parâmetros para entrega da documentação do pedido de isenção de taxa de inscrição no referido concurso público representaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. O edital consiste no instrumento que baliza o concurso público, vinculando reciprocamente a Administração Pública e os candidatos aos ditames que apresenta, inclusive quanto aos prazos de inscrição e de pedido de isenção de taxa. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1182736, 07000920420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 5/7/2019) O fato do embargante ter sido beneficiado de forma transitória com decisão liminar que lhe concedeu o direito de promover sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada (PAS) – subprograma 2021 (triênio 2021/2023) não presume que o resultado definitivo da lide irá garantir-lhe decisão satisfatória. O art. 296 do Código de Processo Civil enuncia que a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo diante das peculiaridades do caso sob análise do Poder Judiciário. A decisão que revogou a tutela recursal ressaltou ainda que a permanência do embargante dentre o rol de candidatos aptos às vagas oferecidas no certame promove violação ao princípio constitucional da isonomia. O embargante não efetuou o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo que lhe cabia enquanto que outros candidatos realizaram a quitação do boleto. Veja-se, mais uma vez, trecho da decisão (id 43745084): Registra-se que eventual homologação da inscrição do requerente no certame teria como consequência a violação do princípio constitucional da isonomia. Outros candidatos que igualmente não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição no prazo do edital seriam tratados de forma discriminatória, assim como os candidatos que se sujeitaram ao pagamento tempestivo da taxa estariam sujeitos a tratamento flagrantemente desigual A decisão que revogou a tutela recursal não foi omissa, contraditória ou obscura na análise das matérias levantadas para a efetiva solução da controvérsia. O embargante possui o desiderato de rediscutir o mérito da decisão. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Colaciona-se o seguinte precedente sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO. ÔNUS. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR ADQUIRENTE. INFORMAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO VERTIDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 1040 CPC/2015) (REsp no 1.599.511-SP). TRÂNSITO PROCESSUAL RETOMADO. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DO ADQUIRENTE ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. (...) 4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão n.1009953, 20140111783767APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 178-201 – destaques nossos) Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator